Tribunal: CARF
Processo: 10680.723742/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições não-cumulativas não gera direito a créditos de tais contribuições.
REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA REVENDA SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade do PIS/COFINS as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de tais contribuições. As aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero não geram direito aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativas, por força da vedação estabelecida pelos arts. 3o, § 2o, II, das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adotam-se as conclusões consignadas no relatório de diligência.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Nos termos da previsão contida no § único, do artigo 42, do Decreto no 70.235/72, serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. Nesse contexto, não geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos com bens ou serviços realizados fora do domínio espácio-temporal da produção.
DESPESAS. MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES. IMPRESCINDIBILIDADE. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com materiais de limpeza, desinfecção, assepsia, inseticidas, fitas adesivas, sados de lixo, rolos de papel, vasilhames e utensílios, utilizados no preparo, manipulação e conservação de alimentos, se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, gerando créditos da não-cumulatividade do PIS/COFINS.
DESPESAS. UNIFORMES/EPIs. PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com indumentárias, uniformes e equipamentos de proteção individual - tais como luvas, botas, aventais, máscaras, toucas, etc., - utilizados na produção de alimentos, se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, gerando créditos da não-cumulatividade do PIS/COFINS.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.723742/2013-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-012.660 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições não-
cumulativas não gera direito a créditos de tais contribuições.
REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA
REVENDA
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade do
PIS/COFINS as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de
tais contribuições. As aquisições de bens para revenda em operações que estão
sujeitas à alíquota zero não geram direito aos créditos de PIS/COFINS não-
cumulativas, por força da vedação estabelecida pelos arts. 3o, § 2o, II, das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adotam-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA. DEFINITIVIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA.
Nos termos da previsão contida no § único, do artigo 42, do Decreto no
70.235/72, serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723742/2013-81
Fl. 7221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. Nesse contexto, não
geram direito a créditos de PIS/COFINS não-cumulativos os gastos com bens
ou serviços realizados fora do domínio espácio-temporal da produção.
DESPESAS.
MATERIAIS
DE
LIMPEZA
E
DESINFECÇÃO.
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE
UNIFORMES.
IMPRESCINDIBILIDADE.
CRÉDITOS.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com materiais de limpeza, desinfecção, assepsia, inseticidas, fitas
adesivas, sados de lixo, rolos de papel, vasilhames e utensílios, utilizados no
preparo, manipulação e conservação de alimentos, se enquadram na definição
de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, gerando créditos da não-
cumulatividade do PIS/COFINS.
DESPESAS.
UNIFORMES/EPIs.
PRODUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com indumentárias, uniformes e equipamentos de
proteção individual - tais como luvas, botas, aventais, máscaras, toucas, etc., -
utilizados na produção de alimentos, se enquadram na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, gerando créditos da não-
cumulatividade do PIS/COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, devendo ser revertidas, nos termos do voto do relator, as glosas relativas:
(i) às aquisições de vasilhames, materiais de limpeza, assepsia e higiene (tais como, álcool, ceras
líquidas, detergentes, desinfetantes, etc.), inseticidas, fitas adesivas, sacos de lixo, rolos de papel
manilha, entre outros utensílios utilizados no preparo, manipulação e conservação dos alimentos,
versados nos itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.4 do TVF; (ii) às aquisições de vestimentas, equipamentos
de proteção individual e indumentárias utilizadas na produção de alimentos, versadas no item
2.3.5 do TVF.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Relator e Presidente em Exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.

Fl. 7222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de autos de infração de Cofins e PIS/Pasep lavrados contra a
empresa acima identificada, nos valores respectivos de R$ 2.145.391,74 e R$
466.039,43 (incluídos nesse valor o principal, multa proporcional e juros de mora). Os
lançamentos são decorrentes de glosa de créditos.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 79/87, verifica-se que foram glosados créditos
calculados sobre valores relativos a:
a) Compra de produtos alíquota zero, sob fundamento de que é vedada a apuração de
crédito relacionado à aquisição para revenda, de produtos sujeitos à alíquota zero da
contribuição (produtos relacionados no art. 1o, incisos da Lei 10.925/2004) mesmo que
na revenda essas receitas estejam submetidas à alíquota zero da contribuição;
b) Compra de produtos sujeitos ao regime monofásico, sob o fundamento de que é
vedada a apuração de crédito nas compras de produtos, sujeitos ao regime de tributação
monofásico, instituído pela Lei no 10.833/2003 e regulamentado pelo Decreto n°
6707/2008.
c) Também foram glosados créditos apurados sobre gastos com:
c.1) Vasilhames, talheres, liquidificador, dentre outro, sob o fundamento de que os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, só podem gerar crédito caso não
estejam incluídos no ativo imobilizado;
c.2) Materiais de limpeza e higiene, sob o fundamento de que não são considerados
insumos, pois não atendem ao requisito do desgaste ou dano ter ocorrido "em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação". Também não correspondem
a serviços aplicados diretamente na produção de bens ou na prestação dos serviços e,
portanto, não geram direitos a créditos a serem descontados do PIS/Pasep e COFINS.
c.3) Manutenção de veículos, pneus, combustíveis e lubrificantes, sob o fundamento de
que não existe qualquer previsão legal que fundamente a apuração de créditos relativos
às despesas com combustíveis e lubrificantes, reparos e serviços de manutenção,
inclusive materiais e peças de reposição empregados, no que toca aos veículos da
empresa, tendo em vista se tratarem de típico custo indireto, ou seja, dizem respeito à
operação de venda, não havendo, por óbvio, como se cogitar que componham o custo de
aquisição dos insumos, tampouco que sejam insumos, ou seja, diretamente empregados
no processo de produção dos bens por ela produzidos, inexistindo, portanto, qualquer
fundamento legal que possa sustentar a apuração desses créditos das contribuições em
pauta.
c.4) Despesas relativas à manutenção e conservação de veículos utilizados nos
estabelecimentos comerciais da empresa, tais como despesas com rolamentos, pneus,
pintura e reparos de veículos, sob o fundamento de que em que pese poderem ser
necessários ou até essenciais para o desempenho de suas atividades sociais, não se
caracterizam insumos por se tratarem de bens e serviços utilizados ou consumidos na
atividade comercial da empresa.
c.5) Compras de sacolas, fitas adesivas/ crepes, rolos de papel manilha/filme, sob o
fundamento de que as despesas realizadas com embalagem de produtos para revenda,
não geram créditos das contribuições, por não haver previsão específica para tanto nem
se enquadrarem no conceito de insumo previsto pelos incisos II, do arts. 3°? das Leis n2
10.637, de 2002, e n2 10.833, de 2003, vez que precedem e sucedem, respectivamente, a
fabricação dos produtos, ou seja, não são aplicados ou consumidos na produção
propriamente dita.
c.6) Compras de calças, camisas, luvas, botas e toucas, sob o fundamento de que os
valores das despesas realizadas com a aquisição de calças e camisas de brim, luvas e
botas, utilizadas por empregados na execução dos serviços prestados conforme seu
objeto social, fornecimento de refeições, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, porque não se
enquadram na categoria de insumos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços
prestados.
Fl. 7223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Dispositivos Legais: Art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; Lei n^ 10.865, de 2004 e IN SRF
n^247, de 2002, arts. 66 e 67.
d) Foi glosado o valor de R$ 1.572.760,00 relativo ao estoque de abertura, conforme
Anexo V Glosa dos itens do Estoque de Abertura. Consta do Termo de Verificação
Fiscal a seguinte explicação: “A empresa apresentou o Registro de Inventário Oficial,
contendo todos os itens do estoque em 2008, estoque de abertura para o ano de 2009.
Este documento consta deste termo. Da análise de todos os itens deste estoque foram
glosados os itens conforme Anexo V Glosa dos itens do Estoque de Abertura. Da
análise de todos os itens deste estoque foram glosados os itens conforme Anexo V
Glosa dos itens do Estoque de Abertura. Do valor total do Estoque de Abertura
apresentado pela empresa, RS 3.592.002,00, foi excluído o total do valor glosado
conforme anexo V. RS 1.572.760.00. O resultado apurado. RS 3.592.002,00 R$
1.572.760.00 = R$ 2.019.242.00, foi dividido em 12 parcelas iguais de RS 168.270.17.
Sobre este resultado mensal apurado foram aplicadas as alíquotas de 3% ( R$ 5.048,11)
para COFINS e de 0,65% (RS 1.093,76) para PIS e lançados como créditos mensais,
para o ano de 2009, conforme está demonstrado nos anexos III e IV.”
e) Foram glosados, ainda, créditos referentes a despesas financeiras, sob o fundamento
de que a utilização desses créditos, a partir de agosto de 2004 é imprópria, pois o inciso
V do art. 37 da Lei 10.865 de 30/04/2004, não inclui as despesas financeiras como
passíveis de utilização de créditos.
Cientificada das exigências em 17/09/2013 (fl. 4 e 42), a empresa apresentou,
tempestivamente, impugnação aos autos de infração, fls. 6.536/6.566, contestando o
feito fiscal, na qual:
a) Preliminarmente requer a anulação dos lançamentos, nos seguintes termos: “O
presente Procedimento Fiscal que deu ensejo à multa ora combatida deve ser anulado
posto que desprovido de fundamentos que autorizem a glosa dos créditos dos tributos
auditados, bem com a aplicação da multa inserida no referido MPF.”
b) No mérito, inicialmente discorre sobre a apuração não cumulativa das contribuições,
aduzindo que “por este método, deve-se observar a base de calculo do tributo,
calculando os débitos incidentes sobre a receita e faturamento e deduzindo os créditos
apurados para se identificar o montante a ser pago” e que “Deste modo claro é que a
intenção do legislador e o espírito da lei são de tributar a saída dos produtos e serviços,
permitindo que todos os valores e despesas que tenham feito parte do processo
produtivo, possam ter seus custos incluídos na base de cálculo para apuração do crédito
a ser abatido no valor total a ser pago, independentemente das alíquotas aplicadas sobre
eles pelo vendedor.”
c) Complementa:
“Ocorre que no caso das contribuições para o PIS e para a COFINS pelo regime não
cumulativo, diferentemente do que ocorre no IPI, a materialidade é a receita e não
somente a atividade fabril, mercantil ou de serviços, assim, a noção de insumo erigida
pela nova sistemática do PIS e da COFINS não pode guardar simetria com aquela
delineada pelas legislações do IPI e do ICMS, visto não estar limitado apenas a
operações realizadas com mercadorias ou produtos industrializados, sendo, inclusive,
aplicado aos prestadores de serviços.
Desse modo, a expressão insumo deve estar vinculada aos dispêndios realizados pelo
contribuinte que, de forma direta ou indireta, contribuam para o pleno exercício de sua
atividade econômica (indústria, comércio ou serviços) visando à obtenção de receita.
Logo, os parâmetros trazidos pela Receita Federal são claramente restritivos, não se
coadunando com o disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
No âmbito do CARF as decisões têm caminhado no sentido de se flexibilizar o
entendimento acerca do que deva ser considerado como insumo. Transcreveu parte de
uma decisão.
No caso da alimentação industrial, atividade da empresa autuada, especializada na
produção de alimentação in loco ou transportada, os insumos que a compõem vão desde
a matéria prima destinada a preparação das refeições, até os utensílios e equipamentos
essenciais à atividade, bem como os produtos e serviços de limpeza obrigatórios para
resguardar a higiene dos alimentos e a segurança no transporte até o destinatário final.
A produção do bem e as despesas e custos inerentes somente finalizam com a
disponibilidade do bem para venda, após cessado todo o processo produtivo e este estar
disponível para a venda.
Em se tratando de alimentação industrial, diversas variáveis, além da matéria prima, são
requisitos legais exigidos para se produzir o produto final, a refeição.
Fl. 7224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Exige-se não só a qualidade dos alimentos que compõem a refeição, mas que o
transporte, armazenamento, manipulação se dê da forma estabelecida na legislação
federal da Vigilância Sanitária. São essenciais o uso de determinados utensílios que não
causem contaminação cruzada entre os alimentos; o uso de proteção na manipulação
para proteger tanto o empregado, de um possível acidente, como o alimento, de uma
contaminação; e o transporte e armazenagem também são fiscalizados, exigindo-se
formas adequadas de embalagem e transporte para que não ocorra deterioração da
refeição até à entrega ao comensal.
O processo de produção de refeições coletivas, por se tratar de grande quantidade, exige
a observância de procedimentos de higiene e segurança, bem como respeito à legislação
federal RDC 216 da Vigilância Sanitária, cominado com o respeito ao Manual de Boas
Práticas e utilização de materiais aprovados pela Vigilância Sanitária com as devidas
FISPQFicha de informações de segurança de produtos químicos.
O processo produtivo pode ser descrito como uma cadeia que tem início na
programação das refeições que serão servidas, quantitativos e cardápio, passando pela
compra da matéria prima e transporte até o local da produção. A cozinha deve ser limpa
e esterelizada, e os funcionários devidamente uniformizados e protegidos para darem
início ao preparo dos alimentos. Todo o procedimento é realizado com utensílios que
não gerem contaminação e equipamentos e matéria prima devem ser higienizados com
produtos previamente aprovados pela vigilância sanitária, seguindo rigorozamente os
padrões por eles estabelecidos. Depois de pronta a refeição é acondicionada em
embalagens de alumínio (marmitex), as sobremesas são ensacadas e marcadas e todas
são acomodadas em caixas próprias para o transporte das refeições, devendo ser
transportada em veículos até à entrega final ao comensal.
Após discorrer sobre seu processo produtivo a impugnante contesta as glosas através
dos argumentos sumariados abaixo:
3.6DAS GLOSAS
3.61. Do crédito dos produtos adquiridos sujeitos à alíquota zero. Absorção ao produto
final tributado.
Dentre os produtos utilizados pela empresa autuada, a matéria prima consiste
basicamente em gêneros alimentícios que compõem a mesa de todo cidadão brasileiro.
No intuito de permitir que os cidadãos viessem a ter possibilidade de se alimentar de
uma forma melhor, o governo exonerou a cobrança dos tributos de PIS e COFINS sobre
gêneros alimentícios pertencentes à cesta básica.
Tais produtos são adquiridos pela empresa autuada, para fazer parte do seu processo
produtivo, incorporando-se ao seu produto final, denominado REFEIÇÃO, que é
integralmente tributada.
A Recorrente não vende produtos in natura, mas produtos transformados, que agrupados
de forma a atender um cardápio preestabelecido, e diversas exigências da vigilância
sanitária que fiscaliza o seu processo produtivo, se transformam em um produto final
composto de alimentos preparados para o consumo.
Desta forma, mesmo que os produtos tenham sido adquiridos com alíquota zero, não
houve a revenda do produto in natura, mas sim a sua transformação e agregação ao
produto final produzido pela empresa. Desta forma, não há que se falar em revenda de
produtos sujeitos à alíquota zero, pois todos os produtos adquiridos foram
transformados e vendidos, incidindo sobre o valor final destes o imposto devido, sem
quaisquer benefícios.
Assim sendo, o não aproveitamento do crédito devido nos itens classificados como
matéria prima da empresa ensejará no imposto cumulativo e vedará praticamente todo o
crédito a que tem direito, posto que são estes os itens que compõem o seu produto final,
a REFEIÇÃO, vendida unitariamente e sobre a qual, na venda, incide em sua base o
calculo de PIS e COFINS, além de afastar o benefício concedido pelo Governo, pois a
alíquota zero inicialmente concedida será eliminada.
As Instruções Normativas e normas complementares afins, por força do princípio da
não-cumulatividade, por não gozar de envergadura constitucional, evidentemente, não
podem a pretexto de regulamentar, restringir a restrição e muito menos ainda o Auditor-
Fiscal, restringir a restrição da restrição, o que significaria o aniquilamento de uma
determinação magna ao ponto de inverter a lógica interna do regime tornando-o mais
oneroso que a própria cumulatividade.
Considerando-se o princípio da não-cumulatividade que rege a aplicação dos tributos de
PIS e COFINS, e considerando que os bens adquiridos à alíquota zero foram utilizados
e aproveitados na cadeia produtiva para o preparo do bem final; e considerando, por
Fl. 7225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

fim, que o produto final é totalmente tributado na saída, há de ser mantido os créditos
presumidos referente aos gêneros alimentícios, excluindo-se a glosa aplicada.
3.62. Do crédito de produtos sujeitos ao regime monofásico. Não previsão legal e
descaracterização da norma de PIS e COFINS.
Fora glosado os créditos de PIS e COFINS provenientes de produtos inseridos no
regime monofásico de tributação. Contudo, o emprego de tal modo de tributação ocorre
de forma equivocada, onerando demasiadamente o fabricante que utiliza tais produtos
em sua cadeia produtiva, na qual a venda lhe é tributada, desvirtuando a característica
elementar determinada por este meio de tributação.
O regime monofásico deveria ser entendido como uma sistemática em que há a
ocorrência de um único fato gerador, onde a tributação é suportada por, apenas, um elo
da cadeia produtiva, sendo que as demais operações não se submeteriam à regra de
incidência tributária.
Na pratica não é isso que ocorre, inobstante a tentativa da Lei 10.147/00, a
jurisprudência confirma que o entendimento do fisco é equivocado e que a tentativa de
vedar o direito ao crédito nestas operações tributadas na saída desvirtua o sistema
plurifásico legal, na medida em que os insumos sujeitos ao sistema monofásico, apesar
de não gerarem crédito, agregam débito na saída tributada.
Certo é que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
As operações realizadas por intermediários relativas aos bens inseridos no regime
monofásico, ainda que submetidos ao sistema de tributação sujeitos a alíquota zero, não
impedem os contribuintes de realizarem a manutenção dos créditos de todas as
aquisições por eles efetuadas, especialmente dos próprios produtos, como lhes garante a
aludida norma, supra.
3.63. Dos demais insumos: vasilhame, material de limpeza e higiene, sacolas, fitas
adesivas, rolo de papel manilha e papel filme
Conforme descrito na relação de atividade da empresa impugnante, o cuidado com
limpeza e higiene é exigência legal determinada pela Vigilância Sanitária e para o
atendimento destas determinações se faz necessário o uso de produtos de limpeza e
higiene que garantam completamente que a preparação dos alimentos servidos esteja
isenta de contaminação capaz de ensejar problemas aos comensais.
A Resolução RDC 216, que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para os
serviços de alimentação estabelece procedimentos a fim de garantir as condições
higiênico-sanitárias dos alimentos preparados e distribuídos.
Dentre os diversos itens presentes na Resolução, alguns determinam o uso adequado de
vasilhames, material de limpeza e higiene, bem como a forma de transporte e
acondicionamento dos produtos, caracterizando como insumo tudo que é adquirido ao
processo produtivo em atendimento à legislação federal da vigilância sanitária.
Os produtos de higiene e limpeza são utilizados na higienização dos hortifrútis
(folhosos, legumes e frutas) e limpeza dos vasilhames e utensílios que produzem,
armazenam e transportam os produtos, seguindo rigorosamente a cartilha da Vigilância
Sanitária, bem como o Manual de Boas Práticas exigido pelo órgão fiscalizador.
No acondicionamento e transporte do produto até o consumidor final, são utilizadas
embalagens para acomodação das refeições, como embalagens de alumínio (marmitex),
sacolas plásticas para acomodação de frutas e demais sobremesas que são servidas em
separado.
Não se trata de um custo de materiais de uso e consumo, mas sim de obrigação legal e
inerente à atividade para que o produto final esteja adequado às exigências e em
conformidade com o que determina a legislação em vigor.
É necessário que as verduras e legumes sejam higienizados e que os polímeros
utilizados nos vasilhames possuam determinada composição para que não ocorra
contaminação cruzada dos alimentos.
Também o transporte das refeições produzidas na sede da empresa, que são, depois de
prontas, distribuídas em embalagens de marmitex, dependem de transporte adequado
conforme previsto na Portaria CVS 15/91.
Também estas embalagens precisam ser devidamente acondicionadas para um
transporte seguro, embaladas em marmitex de alumínio e ensacadas para que um
possível vazamento não suje outras embalagens, é necessário o uso de sacolas, o
fechamento com fitas, a marcação das embalagens e a vedação com papel manilha ou
filme.
Fl. 7226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Inegável, pois, que tais insumos são essenciais ao processo produtivo da ora Autuada e
de aplicação direta, inclusive de contato físico com o produto final industrializado, de
sorte que também sob tal viés não poderiam ter sido glosados.
3.64. Manutenção de veículos, pneus, combustíveis e lubrificantes
Nutricionalmente balanceada, as refeições possuem em sua composição verduras e
legumes que são adquiridos com constância e habitualidade para que sejam servidos
sempre produtos frescos e de qualidade aos comensais.
Para atendimento desta necessidade peculiar de uma empresa que produz refeições
diariamente para consumo imediato, os hortifrutis são adquiridos diretamente nos
Ceasas Centro de Abastecimento, da localidade.
Essa compra e transporte para a unidade produtiva da empresa são realizados em
veículos próprios e, posteriormente, em alguns casos, distribuídos entre as unidades
para serem processados diretamente no local de preparação.
Os alimentos são preparados e acondicionados em embalagens próprias para serem
entregues nestas unidades, que consistem em hospitais, presídios, delegacias e obras.
A compra da matéria prima, seu transporte e distribuição para as unidades produtivas,
bem como a distribuição das refeições prontas para os clientes é totalmente feita com
veículos da empresa autuada, sendo desta todo o custo de manutenção dos veículos que
fazem parte do processo produtivo da Autuada que somente se encerra com a entrega
das refeições ao consumidor final.
Para garantir a qualidade dos insumos e o correto transporte do produto final a
Impugnante se utiliza de transporte próprio na aquisição de mercadorias e entrega das
refeições, fazendo parte essencial, assim, do seu processo produtivo e do seu custo de
produção.
Desta sorte, demonstrado que dentre o processo produtivo da impugnante se destaca a
compra e distribuição de matéria prima em carro próprio da empresa, bem como a
entrega de refeições transportadas para o consumidor final, a de ser desconsiderada a
glosa realizada, autorizando-se o aproveitamento do crédito decorrente dos custos de
manutenção de veículos, pneus, combustíveis e lubrificantes.
3.65. Uniformes e EPIS
Uma das características essências para garantir a qualidade das refeições e impedir a
contaminação por meio de contato físico entre os colaboradores e os alimentos
preparados é a higiene.
Para se garantir essa assepsia, além dos produtos de limpeza e higiene, é indispensável o
asseio pessoal, que inclui o uso de EPI's para prevenir a contaminação como luvas,
botas, mascaras, além de um uniforme limpo composto de jaleco, avental e quepe.
O uniforme é obrigatório para que o empregado não utilize dentro do ambiente de
produção roupas que tiveram contato com poluição e sujeira trazidos de fora. Para isso
são utilizadas, além de quepe, calça, e jaleco, avental de napa e botas plásticas. Os
trabalhadores utilizam luvas descartáveis, luvas de borracha e de aço, não só para a
proteção pessoal do contato com agentes químicos, como, especialmente, para garantir a
higiene no preparo dos alimentos que compõem as refeições.
O uso destes equipamentos de proteção individual é exigência da Vigilância Sanitária,
no intuito de determinar a forma de produção dos alimentos.
3.66. Dos créditos referente ao estoque de abertura.
A autoridade fazendária glosou os créditos decorrentes do estoque de abertura da
Impugnante. Ocorre que a empresa de alimentação industrial faz jus à apropriação de
créditos, inclusive concernentes a estoque de abertura oriundos dos custos de produção.
Não houve apropriação de crédito indevido em inobservância ao regime diferenciado do
RECAP bem como em inobservância à periodicidade permitida pela lei e pela IN
aplicáveis ao caso.
Outrossim, mesmo se não houvesse respeitado à periodicidade legal, não haveria de ter
sido glosado todo o crédito das matérias primas que compõem o estoque da empresa,
sob pena de se onerar demasiadamente a Impugnante e descaracterizar o principio da
não cumulatividade do PIS e COFINS, como acima amplamente demonstrado.
Verifica-se que todos os itens glosados provenientes do estoque de abertura, conforme
descritos no anexo V, fazem parte da cadeia produtiva da empresa. São insumos que dão
o direito ao crédito no cálculo do PIS e COFINS.
3.67. Dos créditos referentes à despesas financeiras.
Conforme exposto no item 5.4, a Impugnante faz uso do frete próprio na aquisição de
mercadorias e entrega das refeições.
Além do uso de veículos próprios a empresa também utiliza para este processo o aluguel
de veículos por meio do sistema de leasing.
Fl. 7227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Atualmente com unidades produtivas e de consumo espalhadas pelo Brasil a empresa
autuada usa do serviço de locação de veículos para que a frota esteja sempre com
automóveis que atendam às exigências da Vigilância Sanitária no transporte de
mercadorias e refeições.
Apesar de ser considerado contabilmente uma despesa financeira, o leasing de veículos
é na verdade um arrendamento mercantil, sem a cobrança de IOF e com longo prazo de
pagamento, com opção de compra do veículo ao final do contrato.
A possibilidade de creditamento de PIS e COFINS do valor das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil está prevista na sistemática não-cumulativa de
cálculo do PIS e da COFINS, cuja legislação dispõe que do débito de PIS e COFINS, a
pessoa jurídica poderá calcular e descontar como créditos, dentre outros, o valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica.
Considerando que os veículos provenientes de arrendamento mercantil são utilizados no
serviço de compra de mercadorias e entrega de produtos ao consumidor, caracterizado
está que o uso dos bens é destinado à produção e venda das refeições, de tal modo que
esta despesa deve ser declarada legítima para obtenção de crédito no cálculo de PIS e
COFINS.
3.68. DA MULTA
Fora aplicada multa no importe de 75% sobre o crédito glosado aplicada pelo crédito
considerado indevido de PIS e COFINS aplicado sobre o valor supostamente não pago.
Tal multa é confiscatória e inconstitucional, violando o princípio da proibição do
confisco descrita no art. 150, inc. IV da CR/88.
O impugnante agiu de boa fé aproveitando os créditos devidos em sua atividade,
considerados os insumos de produção. A multa simplesmente moratória mostra-se
excessivamente onerosa, desproporcional e abusiva, assumindo inadmissível caráter
confiscatório, violando o direito de propriedade do contribuinte ao ofender
abusivamente o seu patrimônio sem razão suficiente para tanto.
A gradação da multa imposta não guarda coerência com o fato supostamente ocorrido,
podendo ensejar, inclusive, na extinção a empresa que sempre atuou de forma honrosa e
honesta, atendendo a todas as demandas do fisco e em conformidade com a legislação
pátria.
Desta forma, certo que na eventualidade de, após julgada a presente demanda,
persistindo qualquer valor a ser restituído ao fisco, requer seja a multa arbitrada em
conformidade com o princípio da razoabilidade, guardando relação com o fato ocorrido,
pelo que se requer seja arbitrada no importe máximo de 10%.
Por fim, requer:
a) procedência de sua impugnação;
b) produção de prova pericial.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Ementa:
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
A possibilidade de manutenção dos créditos prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua
definição.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
COFINS. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR.
O não recolhimento ou recolhimento a menor da contribuição, detectado em
procedimento de fiscalização, obriga o contribuinte ao pagamento dos valores devidos,
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ESTOQUE DE ABERTURA.
Fl. 7228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Na sistemática de tributação pela forma de incidência não-cumulativa, a pessoa jurídica
tem direito a desconto ao crédito presumido sobre o estoque de abertura de bens
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, no montante equivalente a aplicação
do percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque, desde que os bens
constantes do mesmo sejam considerados insumos na forma prevista na legislação de
regência.
MULTA DE OFÍCIO CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da MULTA de ofício de 75% decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade,
matéria da competência exclusiva do Poder judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos pelo sujeito passivo,
por lhes falecer eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Ementa:
CRÉDITO. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
A possibilidade de manutenção dos créditos prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua
definição.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
PIS. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR.
O não recolhimento ou recolhimento a menor da contribuição, detectado em
procedimento de fiscalização, obriga o contribuinte ao pagamento dos valores devidos,
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ESTOQUE DE ABERTURA.
Na sistemática de tributação pela forma de incidência não-cumulativa, a pessoa jurídica
tem direito a desconto ao crédito presumido sobre o estoque de abertura de bens
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, no montante equivalente a aplicação
do percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque, desde que os bens
constantes do mesmo sejam considerados insumos na forma prevista na legislação de
regência.
MULTA DE OFÍCIO CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da MULTA de ofício de 75% decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade,
matéria da competência exclusiva do Poder judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos pelo sujeito passivo,
por lhes falecer eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade.
Fl. 7229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma as
alegações trazidas na impugnação.
Na sessão de 26/02/2019, apreciando o recurso voluntário, 2a Turma Ordinária/3a
Câmara/3a Sessão deste CARF decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no. 3302-000.959 a seguir transcritos:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem do lançamento proceda a nova análise
detalhada dos lançamentos contábeis das contas da escrituração contábil digital da
contribuinte em que ocorreram as glosas constantes do item "2.3 Compra de insumos"
do Termo de verificação fiscal (2.3.1 a 2.3.5), e com base nos critérios descritos na
fundamentação desta Resolução, pronuncie-se, de forma fundamentada, em relatório
fiscal conclusivo, quais deles não atendem aos requisitos da essencialidade ou
relevância estabelecidos anteriormente, vencido o Conselheiro Walker Araújo que
entendia pela possibilidade de julgamento.

Em atendimento à resolução, a unidade de origem procedeu à diligência, tendo
elaborado a Informação Fiscal às fls. 6974 a 6978 com seus anexos.
Cientificada do resultado da diligência, a recorrente apresentou contestação às fls.
7133 a 7137.
Retornando os autos ao CARF, a 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste
CARF decidiu, em sessão de 19/11/2019, por meio da Resolução no. 3302-001.235, converter,
mais uma vez, o julgamento em diligência, nos termos a seguir transcritos:
A manifestação da recorrente ao resultado da diligência é para que seja declarado
insubsistente o auto de infração, mantendo-se todos os créditos apropriados pela
empresa autuada e indevidamente glosados. Inclusive há pedido de nulidade do auto de
infração, uma vez que o critério jurídico utilizado pelo Fisco é diverso daquele previsto
em lei, sendo que a adequação por meio de julgamento em processo administrativo
fiscal estaria vedada, por se tratar de alteração do lançamento.
Ao meu sentir, não assiste razão à recorrente, no particular, porquanto não há alteração
propriamente do lançamento, apenas está sendo decotada a base de cálculo do auto de
infração, para excluir as glosas de insumos que atendem aos requisitos da essencialidade
ou relevância estabelecidos anteriormente na Resolução, que leva em consideração a
decisão do STJ submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Nesse diapasão, não há como albergar a preliminar de nulidade do auto de infração.
Relativamente aos cálculos apresentados pela Informação Fiscal, que fez as vezes de
Relatório de Diligência Fiscal trazido aos autos pela auditoria fiscal, cumpre dizer que
embora extremamente detalhada e pormenorizada em termos de números, a diligência
não foi levada a cabo exatamente como determinada, ou seja, por subitens (2.3.1 a 2.3.5,
do item 2.3 "Compra de insumos" do Termo de verificação fiscal, o que dificulta a
apreciação, pela Turma, dos itens glosados pela auditoria fiscal e impugnados, até
porque a recorrente não se manifestou de forma específica sobre as glosas resultantes da
diligência, levando a Turma a entender que houve dificuldade para a recorrente nesse
ponto.
Nessa moldura, voto por converter o julgamento em diligencia, novamente, para que a
unidade de origem do lançamento proceda a nova análise detalhada dos lançamentos
contábeis das contas da escrituração contábil digital da contribuinte em que ocorreram
as glosas constantes do item "2.3 Compra de insumos" do Termo de verificação fiscal
(2.3.1 Vasilhames, talheres, liquidificador, dentre outros; 2.3.2. Materiais de limpeza e
higiene; 2.3.3. Manutenção de veículos, pneus, combustíveis e lubrificantes; 2.3.4.
Compras de sacolas, fitas adesivas/ crepes, rolos de papel manilha/ filme; e 2.3.5
Compras de calças, camisas, luvas, botas e toucas), e com base nos critérios descritos na
fundamentação da Resolução no 3302-000.959, de 26/02/2019, deste colegiado,
pronuncie-se, de forma fundamentada, em relatório fiscal conclusivo, quais deles não
fazem parte do processo produtivo da empresa (por não atenderem aos requisitos da
essencialidade ou relevância estabelecidos anteriormente).
Fl. 7230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Após, dar ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência, com reabertura do prazo
de 30 (trinta dias) para apresentação de manifestação da recorrente, no tocante às
conclusões da diligência proposta. Ao fim do prazo, com ou sem manifestação, devolva-
se o processo a este Conselho para a conclusão do julgamento.
Retornando o processo à unidade de origem, foi realizada nova diligência e
produzida a Informação Fiscal às fls. 7146 a 7151, trazendo as seguintes considerações:
4- Segundo a decisão do STJ, o ponto fulcral é a definição de insumos como sendo
aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregadas direta ou
indiretamente em tal processo. Entretanto, não são todas as despesas realizadas com a
aquisição bens e serviços realizados na atividade empresarial direta ou indiretamente;
5- Dessa análise e também para que a empresa tenha o direito de ampla defesa, a
fiscalização elaborou as seguintes planilhas de créditos, tendo em vista a decisão do
STJ:
- Anexo I: Planilha de Créditos Cf. CARF – Notas Fiscais;
- Anexo VIII: Planilha de Créditos Cf. CARF – Estoque de Abertura;
Nelas estão discriminados todos os itens considerados como de direito creditício
conforme determinou o CARF.
6- Os créditos referentes aos Estoques de Abertura, item 3 do TVF, foram analisados
sob a mesma ótica com que foram analisados os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1 a 2.3.5,
referentes às notas fiscais de crédito solicitado pela empresa.
Dessa análise foi elaborado o Anexo VIII – Planilha de Créditos Cf. CARF – Estoque
de Abertura – Ano 2008, parte integrante desta Informação Fiscal. Aos créditos
anteriormente admitidos, serão acrescentados os créditos de R$ 352.596,45.
7- O valor total de créditos, R$ 352.596,45, consta no Anexo VIII. Nele estão
discriminados, por item, os créditos apurados conforme CARF. Este resultado foi
dividido em 12 parcelas iguais no valor de R$ 29.383,04. Sob este valor mensal apurado
foram aplicadas as alíquotas de 3% (R$ 881,49) para COFINS e 0,65% (R$190,99) para
PIS. Estes valores constam no Anexo XI – Planilha de Valores Devidos de COFINS Cf.
Diligência CARF (COFINS) e Anexo XII (PIS) – Planilha de Valores Devidos de Pis
Cf. Diligência CARF (PIS) e foram adicionados ao ano de 2009.
8- Os Créditos solicitados pela empresa e que foram glosados pela fiscalização,
referentes a notas fiscais, constam nas planilhas de glosas de créditos. Nelas estão
listadas todas as notas fiscais glosadas e o item do TVF (Termo de Verificação Fiscal) a
que se refere esta glosa, tendo em vista o exposto e a nova ótica citada nos itens 2 a 4
desta Informação Fiscal:
- Anexo II: Glosa de Créditos Cf. Item 2.1 do TVF – Anos 2009/ 2010;
- Anexo III: Glosa de Créditos Cf. Item 2.2 do TVF – Anos 2009/ 2010;
- Anexo IVA: Glosa de Créditos Cf. Item 2.3 do TVF - Anos 2009/ 2010;
- Anexo IVB: Glosa de Créditos Cf. item 2.3.1 do TVF Anos 2009/ 2010;
- Anexo IVC: Glosa de Créditos Cf. Item 2.3.2 do TVF – Anos 2009/ 2010;
- Anexo IVD: Glosa de Créditos Cf. Item 2.3.3 do TVF – Anos 2009/ 2010;
- Anexo IVE: Glosa de Créditos Cf. Item 2.3.4 do TVF – Anos 2009/ 2010;
- Anexo V: Planilha de Glosa de Créditos Cf. Item 2.3.5 do TVF – Anos 2009/2010;
- Anexo VI: Glosa de Créditos Cf. Item 2.1 do TVF – Est. de Abertura – Ano 2008;
- Anexo VII: Glosa de Créditos Cf. Item 2.2 do TVF – Est. de Abertura – Ano 2008;
- Anexo IX: Glosa de Créditos Cf. Item 2.3.2 do TVF – Est. De Abertura – Ano 2008;
- Anexo X: Total de Créditos Glosados Cf. Anexos (II a VIII)/ NF e Estoque de
Abertura;
9- Os produtos listados na planilha do Anexo IVA, glosados de acordo com o item 2.3
do TVF, são aqueles que não foram considerados como insumos, tendo em vista o
processo produtivo da empresa que é a preparação e/ ou a comercialização de refeições.
Também não são essenciais e tão pouco relevantes no processo produtivo da empresa,
uma vez que retirados, não comprometem a consecução da atividade-fim da empresa,
estejam eles empregadas direta ou indiretamente em tal processo.
10- Quanto aos produtos listados no Anexo V, conforme item 2.3.5 do TVF, compras de
calças, camisas, luvas, botas e toucas sob a análise da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, o entendimento firmado pelo STJ, veda e limita o
desconto de créditos previstas em lei. As despesas que possuem regras específicas
contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem a
utilização de crédito de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo conceito de
insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de essencialidade e
Fl. 7231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida sua importância para
o processo produtivo. Assim, apesar da essencialidade do seu uso, há que prevalecer a
vedação imposta pelos artigos da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Portanto, a compra
dos produtos deste item não gera crédito de PIS e COFINS e foram mantidas as glosas
originais efetuadas conforme dispositivo legal abaixo:
Art. 3o , inciso X da Lei 10.637/2002 (PIS) :
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (grifo nosso) (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009)
Art.3o, inciso X da Lei 10.833/2003 (COFINS):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (grifo nosso) (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009)
11- Na planilha do Anexo XI – Planilha de Valores Devidos de COFINS Cf. Diligência
CARF consta os valores devidos de COFINS após a diligência/ CARF.
12- Na planilha do Anexo XII - Planilha de Valores Devidos de PIS Cf. Diligência
CARF consta os valores devidos de PIS após a diligência/ CARF.
13- Todos os anexos citados acima são parte integrante desta Informação Fiscal.
14- Abaixo demonstramos as diferenças devidas, pela empresa, após diligência de
acordo com o que determinou a CARF:

Fl. 7232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Cientificado da Informação Fiscal, o sujeito passivo apresentou manifestação às
fls. 7177 a 7187, na qual sustenta, em síntese, a legitimidade dos créditos relativos a despesas
com materiais de limpeza e desinfecção, com equipamentos de proteção individual dos
colaboradores e com serviços de limpeza, gastos que seriam essenciais e relevantes em sua
atividade de fabricação de gêneros alimentícios, regida por estritas normas sanitárias, de higiene
e de proteção de seus funcionários, cuja observância é imprescindível à consecução de seu
empreendimento.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como relatado, o presente processo foi convertido em diligência, a fim de que a
unidade de origem apreciasse as glosas atinentes às aquisições de insumos, descritas no item 2.3
do Termo de Verificação Fiscal (TVF), levando em consideração a relevância e essencialidade
dos gastos na consecução do processo produtivo da empresa.
Antes de analisarmos as referidas glosas na aquisição de insumos, convém
examinar os tópicos do recurso voluntário não relacionados à diligência fiscal: (i) créditos na
aquisição de produtos à alíquota zero; (ii) créditos na aquisição bens para revenda sujeitos à
alíquota zero; (iii) créditos do estoque de abertura; (iv) créditos de despesas financeiras; (v)
aplicação da multa de ofício de 75%.
Passo à análise desses tópicos.

***
créditos na aquisição de produtos à alíquota zero

No tocante aos créditos na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero,
apesar de substancial argumentação articulada pela recorrente, não há como reconhecer tal
pretensão, uma vez que há expressão vedação legal.
Nesse ponto, é de se assinalar que, com o advento da Lei no 10.865, de 30 de abril
de 2004, importantes alterações foram introduzidas no regime de apuração de créditos disposto
nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, conforme se observa nos dispositivos a seguir
transcritos:
Lei no 10.865/2004

Art. 21. Os arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 10, 12, 15, 25, 27, 32, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 56 e 90
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação:
(...)
“Art. 3o ...................................................................................
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I – de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.”
(...)
Fl. 7233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Art. 37. Os arts. 1o, 2o, 3o, 5o, 5oA e 11 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
“Art. 3o ...........................................................................

§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.”
(...)
Art. 46. Produz efeitos a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês
subseqüente ao de publicação desta Lei o disposto:

IV – nos arts. 1o, 2o, 3o e 11 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com a
redação dada pelo art. 37 desta Lei.(grifos acrescidos)

Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se, de forma clara, que, a partir
de agosto de 2004, o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de
PIS/COFINS não dará direito a crédito de tais contribuições.
Ora, diante de tal vedação e tendo em vista que os períodos de apuração das
glosas deste processo são posteriores a agosto de 2004, não há como reconhecer os créditos de
PIS/COFINS nas aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero, de maneira que afasto a
pretensão da recorrente.
***
créditos na aquisição bens para revenda sujeitos à alíquota zero
Também não deve prosperar o pedido da recorrente para que sejam reconhecidos
os créditos na aquisição de produtos para revenda – refrigerantes, cervejas, preparações
compostas, água, refrescos, etc. -, sujeitos ao regime monofásico, uma vez que há expressa
vedação normativa a tal creditamento.
Com efeito, as aquisições de águas, refrigerantes, refrescos, cervejas, entre outras
bebidas, junto a atacadistas e varejistas estão sujeitas à alíquota zero, por força dos arts. 58-A e
58-B da Lei no. 10.833/2003 – ambos incluídos pela Lei no. 11.727/2008 e do art. 58-V da Lei no.
10.833/2003, incluído pela Lei no. 11.945/2009. Eis a redação dos referidos dispositivos:
Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos
importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos
classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do
código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
serão exigidos na forma dos arts.58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos
pertinentes da legislação em vigor.
(...)
Art. 58-B. Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas decorrentes da venda dos produtos de que
trata o art. 58-A desta Lei auferidas por comerciantes atacadistas e varejistas.
(...)
Art. 58-V. O disposto no art. 58-A desta Lei, em relação às posições 22.01 e 22.02 da
Tipi, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool,
repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o consumo que
contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.
Fl. 7234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Como se vê, as receitas decorrentes das vendas de águas, cervejas, refrigerantes,
entre outras bebidas, estavam sujeitas à alíquota zero e, por essa razão, não há como reconhecer
os créditos das contribuições não-cumulativas tomados pela recorrente, adquirente daquelas
mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições, ex vi dos arts. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003 e Lei no. 10.637/2002, transcritos anteriormente.
Perceba-se, ademais, que os próprios arts. 3o, I, “b”, das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, vedam expressamente a apuração de créditos decorrentes de bens adquiridos para
revenda para as mercadorias referidas no § 1o do art. 2o das mesmas leis, dentre os quais figuram
as águas, cervejas, refrigerantes e preparações compostas:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento). (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
VII - no art. 51 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda das embalagens
nele previstas, destinadas ao envasamento de água, refrigerante e cerveja, classificados
nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03, todos da TIPI; e (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)
VIII – no art. 49 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda de água,
refrigerante, cerveja e preparações compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02,
22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
VIII – no art. 58-I desta Lei, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 58-A
desta
Lei; (Redação
dada
pela
Lei
no
11.727,
de
2008) (Produção
de
efeito) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)
IX - no art. 52 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda de água,
refrigerante, cerveja e preparações compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02,
22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004)
IX – no inciso II do art. 58-M desta Lei, no caso de venda das bebidas mencionadas no
art. 58-A desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo regime especial
instituído pelo art. 58-J desta Lei;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;

Resta evidente, portanto, que, à época dos fatos, era expressamente vedada a
apuração de créditos de PIS/COFINS não-cumulativas relativos à aquisição de águas, cervejas,
refrigerantes, entre outros preparos, produtos classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01,
22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi.
Sublinhe-se, ademais, que não há que se aplicar, ao caso dos autos, o art. 17 da
Lei no 11.033/04, uma vez que aquela norma garante o creditamento de insumos vinculados às
vendas desoneradas ali delimitadas, cuja aquisição esteja sujeita ao pagamento de PIS/COFINS,
hipótese que não corresponde àquela dos autos, uma vez que as aquisições efetuadas não se
sujeitaram ao pagamento do PIS/COFINS – operações com alíquota zero.
Em face de previsões legais expressas, de aplicação obrigatória por parte deste
colegiado, revela-se despicienda qualquer ponderação de princípios, como o da isonomia, como
quer a recorrente.
Diante das considerações acima expostas, deve ser mantida a glosa dos créditos
decorrentes da aquisição de águas, refrigerantes, cervejas e outras bebidas.

***
Fl. 7235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

créditos do estoque de abertura
Com relação aos créditos do estoque de abertura, a decisão recorrida assim se
pronunciou (destaquei partes):
Dos créditos referente ao estoque de abertura.
Em relação ao crédito presumido sobre estoque de abertura, cabe verificar a legislação
tributária que dispôs sobre o regime da não-cumulatividade das contribuições. A
cobrança da contribuição ao PIS de forma não-cumulativa foi instituída, a partir de 1o de
dezembro de 2002, pela Medida Provisória (MP) no 66, de 29 de agosto de 2002, a qual
originou a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Cofins, a partir de 1o de
fevereiro de 2004, pela Medida Provisória (MP) no 135, de 30 de outubro de 2003, que
veio a ser convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, assim dispondo, à
época, sobre o aproveitamento dos créditos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:”
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o; (...)”
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(...)
Quanto ao aproveitamento de crédito presumido sobre o estoque de abertura, encontra-
se disciplinado no art. 11 e seus parágrafos da Lei n° 10.637, de 30/12/2002, em relação
ao PIS, e no art. 12 e seus parágrafos da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, em relação à
Cofins, nos percentuais respectivos de 0,65% e 3%, que assim dispunham:
“Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida à apuração do valor
devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de
abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo, adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, existentes em 1o de dezembro de 2002.
§ 1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do estoque.
§ 2o O crédito presumido calculado segundo os § 1o será utilizado em 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste
artigo. “
“Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do valor
devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de
abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo, adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na data de início da incidência desta
contribuição de acordo com esta Lei.
§ 1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque.
§ 2o O crédito presumido calculado segundo os § 1o será utilizado em 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste
artigo.”
Tem-se como regra geral do regime não-cumulativo a de que o contribuinte, ao apurar
os valores devidos da contribuição, pode descontar créditos relativos a essa mesma
contribuição paga em operação anterior. Assim, os créditos resultantes da aplicação das
alíquotas de 0,65% (para o PIS) e de 3% (para a Cofins) sobre o valor do estoque
(crédito presumido) podem ser utilizados para reduzir o valor devido da própria
contribuição.
Entretanto, os bens ou serviços constantes do estoque devem ser considerados
insumos conforme legislação de regência, terem sido onerados pelas contribuições
na etapa anterior e a legislação permita o cálculo do crédito.
No Anexo V Glosa dos itens do Estoque de Abertura, verifica-se que existem
produtos não onerados pelas contribuições, logo, não dão direito a crédito (ex:
arroz, farinha, feijão, leite em pó, etc...); produtos que à luz da legislação não são
insumos para atividade desenvolvida pela impugnante (bobina, plástico, rolo plástico,
saco para lixo, sacola, álcool, desinfetante, detergente, etc...) e produtos com incidência
monofásica que não dão direito a crédito por ocasião da venda (ex. água mineral,
cerveja e refrigerante, etc...). Portanto, devem ser mantidas as glosas feitas pela
fiscalização.
Fl. 7236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

É preciso o voto condutor do aresto recorrido, de maneira que acolho seus
fundamentos, como razões de decidir no presente voto, para negar os créditos de estoque de
abertura atinentes às aquisições não oneradas pelas contribuições ao PIS/COFINS e aquelas não
enquadradas no conceito de insumos.
Nesse ponto, como bem consignou o acórdão vergastado, somente os bens e
serviços considerados insumos e onerados pelas contribuições do PIS/COFINS é que darão
direito ao crédito de estoque de abertura, por expressa disposição legal.
Assim, a recorrente não faz jus aos créditos de estoque de abertura relacionados
às aquisições de produtos não onerados – como, por exemplo, arroz, farinha, feijão, etc. -, de
produtos sujeitos à incidência monofásica – cervejas, água, refrigerantes, etc. – e de itens não
essenciais e relevantes para seu processo produtivo.
Observe-se, ademais, que, tanto no recurso voluntário como na impugnação, a
recorrente não tece qualquer argumentação específica sobre a relevância e essencialidade dos
itens que compuseram os créditos do estoque de abertura. Não há qualquer demonstração que
este ou aquele outro item, onerados pelas contribuições ao PIS/COFINS, poderiam ser
enquadrados no conceito de insumos: a recorrente contenta-se em formular, genericamente, que
as glosas de estoque de abertura são relativas a “insumos de produção”, sem expor, de forma
analítica, como os itens do estoque seriam relevantes ou essenciais à sua atividade.
Assinale-se, por fim, que, apesar de a decisão recorrida ter sido específica na
fundamentação para a negativa dos créditos de abertura de estoque, o sujeito passivo se
restringiu a repetir, em sede de recurso voluntário, os argumentos suscitados na impugnação,
eximindo-se de rebater, com argumentos e provas específicas, as conclusões do colegiado a quo.
Deveras, cotejando os autos, constata-se que não há qualquer contestação
individualizada, em sede recursal, na qual o sujeito passivo demonstre, para cada item
constituinte do estoque de abertura, qual seu uso específico, sua relevância e essencialidade para
a atividade-fim da empresa.
Apesar dessas deficiências da defesa, pode-se observar que, por ocasião da
segunda diligência, a autoridade fiscal procedeu, por conta própria, à análise das glosas dos
créditos relativos ao estoque de abertura à luz do conceito de insumos firmado na Resolução no.
3302-001.235 – veja-se que tal resolução delimitou que a diligência fiscal deveria se fixar nos
itens 2.3 do TVF, tendo chegado à conclusão que parte dos créditos do estoque de abertura
referia-se, de fato, a estoque de insumos.
Como resultado, a fiscalização reverteu parte das glosas, nos termos a seguir
transcritos (vide Informação Fiscal):

6- Os créditos referentes aos Estoques de Abertura, item 3 do TVF, foram analisados
sob a mesma ótica com que foram analisados os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1 a 2.3.5,
referentes às notas fiscais de crédito solicitado pela empresa.
Dessa análise foi elaborado o Anexo VIII – Planilha de Créditos Cf. CARF – Estoque
de Abertura – Ano 2008, parte integrante desta Informação Fiscal. Aos créditos
anteriormente admitidos, serão acrescentados os créditos de R$ 352.596,45.
7- O valor total de créditos, R$ 352.596,45, consta no Anexo VIII. Nele estão
discriminados, por item, os créditos apurados conforme CARF. Este resultado foi
dividido em 12 parcelas iguais no valor de R$ 29.383,04. Sob este valor mensal apurado
foram aplicadas as alíquotas de 3% (R$ 881,49) para COFINS e 0,65% (R$190,99) para
PIS. Estes valores constam no Anexo XI – Planilha de Valores Devidos de COFINS Cf.
Diligência CARF (COFINS) e Anexo XII (PIS) – Planilha de Valores Devidos de Pis
Cf. Diligência CARF (PIS) e foram adicionados ao ano de 2009.

Como se vê, a fiscalização reconhece parte do direito creditório do estoque de
abertura, tratado no item 3 do TVF. Tal análise fiscal se insere, ao meu ver, no âmbito do
princípio da autotutela, pelo qual a Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios – vide Súmula no. 473 do STF.
Fl. 7237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Assim, revisando seus próprios atos à luz do conceito de insumos consubstanciado
no REsp n.o 1.221.170/PR, a autoridade administrativa acaba por reverter parte das glosas do
estoque de abertura, situação que escapa à cognição deste colegiado.
Naturalmente, quanto à parte dos créditos de estoque não revertidas de ofício, não
há como este colegiado acatar o pleito da recorrente, uma vez que, como visto, não houve a
necessária demonstração, por parte do sujeito passivo, da essencialidade e relevância daqueles
créditos no contexto de seu processo produtivo.
***
créditos de despesas financeiras
Quanto aos supostos créditos atrelados a despesas financeiras, extraem-se, da
decisão recorrida, os seguintes fundamentos para a manutenção da glosa (destaquei partes):

Dos créditos referentes à despesas financeiras.
Alega a Impugnante faz uso do frete próprio na aquisição de mercadorias e entrega das
refeições, e que além do uso de veículos próprios também utiliza para este processo o
aluguel de veículos por meio do sistema de leasing.
Diz que, apesar de ser considerado contabilmente uma despesa financeira, o leasing de
veículos é na verdade um arrendamento mercantil, sem a cobrança de IOF e com longo
prazo de pagamento, com opção de compra do veículo ao final do contrato.
Acrescenta que, a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS do valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil está prevista na sistemática
não-cumulativa de cálculo do PIS e da COFINS.
Diz mais, considerando que os veículos provenientes de arrendamento mercantil são
utilizados no serviço de compra de mercadorias e entrega de produtos ao consumidor,
caracterizado está que o uso dos bens é destinado à produção e venda das refeições, de
tal modo que esta despesa deve ser declarada legítima para obtenção de crédito no
cálculo de PIS e COFINS.
A possibilidade da pessoa jurídica descontar crédito calculado sobre valor das
contraprestações de arredamento mercantil está previstas no inciso V do art. 3o
das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Em que pese a impugnante ter alegado que os veículos provenientes de
arrendamento mercantil são utilizados no serviço de compra de mercadorias e
entrega de produtos ao consumidor não trouxe aos autos elementos que provem
que utiliza veículo(s) adquiridos através de leasing.
Assim, alegar e não provar é mesmo que não alegar. Portanto, mantém-se a glosa
dos valores contabilizados como despesas financeiras.

Dos excertos transcritos, depreende-se que a decisão recorrida, embora reconheça
que há previsão legal para o creditamento de PIS/COFINS não-cumulativas sobre o valor das
contraprestações de arrendamento mercantil, afasta a pretensão da impugnante, tendo em vista
que ela não demonstrou, por meio de elementos de prova, que utiliza veículos adquiridos por
leasing.
Em recurso voluntário, o sujeito passivo restringe-se a repetir os argumentos da
impugnação, eximindo-se de atacar a decisão vergastada, fato que implica a sua definitividade –
mantendo-se, assim, incólumes as glosas de créditos relativos às despesas financeiras -, a teor do
que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72, in verbis:

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 7238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

***
aplicação da multa de ofício de 75%
Concernente à multa de 75% aplicada sobre os valores das glosas autuadas, a
recorrente defende seu afastamento ou redução ao percentual de 10%. Sustenta, em síntese, que
tal multa é desproporcional, sem razoabilidade, confiscatória e violadora do direito de
propriedade.
Não há como prosperar a pretensão da recorrente, tendo em vista que há expressa
previsão legal para a aplicação da multa em comento juntamente com os valores das
contribuições apuradas de ofício pela fiscalização: art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Diante de tal previsão normativa, não cabe a este Colegiado afastar a multa de
ofício de 75% sob o argumento de que representaria ofensa a quaisquer princípios jurídicos: o
raio de cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de
incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta à
razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio, significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a referida
sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como
prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Lembre-se, ademais, que o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), veda aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, afasto a pretensão da recorrente quanto ao afastamento da
multa de ofício.
***

créditos da aquisição de insumos (item 2.3 do TVF)

Passo à análise das glosas que foram objeto da diligência fiscal.

Vimos, no relatório, que a Resolução no. 3302-001.235 determinou que a
autoridade fiscal examinasse, à luz do conceito de insumos, as glosas descritas no item 2.3 do
TVF.
Como resultado da diligência, foi produzida Informação Fiscal (fls. 7146 a 7151)
acompanhada de anexos (planilhas não pagináveis). Da leitura desses elementos, depreende-se
que a fiscalização procedeu: (i) à reversão de diversas glosas de créditos atinentes à aquisição
de insumos - vide “Anexo I - Planilha de Créditos Cf. CARF - Ano 2009 – 2010”; (ii) à
manutenção de glosas de algumas aquisições de bens não considerados como insumos - vide
as planilhas: ANEXO IV-A ao ANEXO IV-E e, ainda, o ANEXO V do relatório fiscal.

Fl. 7239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Compulsando os ANEXO IV-A, IV-B, constata-se que as despesas ali versadas
são despesas genéricas – lanches, refeições, toalha, “despesas acessórias, “encargos adicionais”,
aparelhos telefônicos, ventiladores, relógios, pilhas, etc. -, não vinculadas, necessariamente, à
atividade-fim da recorrente. No caso de tais itens, caberia à recorrente demonstrar, de forma
analítica, seu caráter de essencialidade e relevância ao processo produtivo. Ausente tal
demonstração, está correta a preservação das glosas de créditos.
Na mesma linha, devem ser mantidas as glosas referentes à manutenção de
veículos, gastos com peças, pneus, combustíveis e lubrificantes, tratadas no item 2.3.3 do TVF,
uma vez que referidas despesas se dão fora do contexto produtivo: ocorrem, como bem assinalou
a decisão recorrida, antes e depois da produção.
Sublinhe-se, nesse contexto, que, na linha do entendimento consignado na Nota
SEI no 63/2018, no Parecer Normativo no 5/2018 e no REsp 1.221.170/PR – adotados, vale dizer,
por este Relator -, o conceito de insumos pressupõe que determinada despesa, para ser
caracterizada como insumo, deve manter pertinência espácio-temporal com o processo
produtivo, sendo essencial e relevante para a produção.
Desse modo, despesas realizadas antes ou após o encerramento do ciclo de
produção, como é o caso das despesas versadas no item 2.3.3 do TVF, não possuem a natureza
de insumo no âmbito do PIS/COFINS não-cumulativos, pois lhes faltam a necessária pertinência
com o domínio espácio-temporal da produção, de maneira que devem ser mantidas as glosas
fiscais.
Por outro lado, devem ser revertidas as glosas atinentes à aquisição de vasilhames,
materiais de limpeza, assepsia e higiene (tais como, álcool, ceras líquidas, detergentes,
desinfetantes, etc.), inseticidas, fitas adesivas, sacos de lixo, rolos de papel manilha, entre outros
insumos, versados nos itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.4 do TVF, necessários a todo processo produtivo e
de prestação de serviços, cujo rigor das normas sanitárias impõe, nas etapas de preparo,
manipulação, armazenamento e distribuição desses serviços, gastos com elementos que servem,
em última análise, para assegurar a própria integridade do alimento, a segurança sanitária e a
saúde pública, sem os quais restaria esvaziada a atividade da recorrente.
De semelhante modo, devem ser revertidas as glosas atinentes às aquisições de
luvas, botas, toucas e vestimentas utilizadas na produção de alimentos, versadas no item 2.3.5
do TVF. Nesse ponto, observe-se que a fiscalização manteve, no procedimento de diligência –
vide ANEXO V da Informação Fiscal - as referidas glosas, sustentando que não se enquadrariam
no conceito de insumos, por expressa vedação legal.
Há que se lembrar, antes de tudo, que não há vedação legal para que empresas da
área de produção alimentícia tomem créditos de PIS/COFINS não-cumulativos sobre despesas
com equipamentos de proteção individual, indumentárias ou uniformes utilizados na produção e
manipulação de alimentos, revelando-se, ao meu ver, insubsistente a negativa consubstanciada
no aresto recorrido.
Na verdade, analisando o caso concreto, entendo que os equipamentos de proteção
individual (EPIs), vestimentas ou indumentárias utilizadas na produção de alimentos constituem
elementos essenciais para a consecução da atividade-fim da recorrente: com a subtração de tais
elementos, restam comprometidos o processo de produção e a prestação de serviços, a satisfação
das exigentes normas sanitárias e de saúde pública que os regulam, e a própria integridade do
alimento.
Na esteira de tal entendimento, vejam-se, por exemplo, as seguintes decisões,
todas unânimes quanto aos produtos em comento, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais: Acórdão no 9303-009.658, julgado em 16/10/2019, Relator Rodrigo da Costa Pôssas;
Acórdão no. 9303-009.658, julgado em 16/10/2019, Relatora Vanessa Marini Cecconello.

Fl. 7240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.660 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723742/2013-81

Desse modo, devem ser revertidas as glosas de créditos decorrentes da aquisição
de uniformes, indumentárias, equipamentos de proteção individual, tais como luvas, botas,
máscaras, toucas, aventais, entre outros, utilizados na produção de alimentos, enunciados no
item 2.3.5 do TVF.

dispositivo
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
devendo ser revertidas as glosas relativas: (i) às aquisições de vasilhames, materiais de limpeza,
assepsia e higiene (tais como, álcool, ceras líquidas, detergentes, desinfetantes, etc.), inseticidas,
fitas adesivas, sacos de lixo, rolos de papel manilha, entre outros utensílios utilizados no preparo,
manipulação e conservação dos alimentos, versados nos itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.4 do TVF; às
aquisições de vestimentas, equipamentos de proteção individual e indumentárias utilizadas na
produção de alimentos, versadas no item 2.3.5 do TVF.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 7241
DF CARF MF
Documento nato-digital